Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701377-02.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE. FÁCIL CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento do Tema Repetitivo 531, que impede a restituição e presume a boa-fé do servidor público quando a Administração Pública incorre em erro de interpretação de lei ou de cálculo formulado pela Administração Pública que sujeita o servidor a restituí-las: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” 2. A Primeira Seção, em 2/5/2019, no julgamento dos REsps 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, também submetidos ao rito dos recursos repetitivos dos arts. 1.026 ao 1.041 do Código de Processo Civil - CPC, decidiu que o recebimento de vantagens indevidas está sujeito à devolução, salvo comprovação da sua boa-fé, especialmente quanto à dificuldade ou impossibilidade de o beneficiário verificar o erro administrativo – erro operacional ou de cálculo (Tema Repetitivo 1.009). 3. Na hipótese, o apelante pediu exoneração e, durante a tramitação do processo administrativo, chegou a pedir o parcelamento dos valores a serem restituídos em favor do Distrito Federal. Ademais, é incontroverso que o ex-servidor sequer chegou a exercer o cargo para o qual foi contratado. Em outras palavras: recebeu a remuneração sem que tenha prestado os serviços devidos. 4. A parte não agiu conforme parâmetros da boa-fé ao constatar que recebeu indevidamente valores da Administração Pública e não promoveu a restituição; é cabível a devolução do montante recebido, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, do Código Civil – CC). 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentando, em síntese, ser indevida a devolução dos valores recebidos, ao argumento de que ocasionaria enriquecimento ilícito da parte recorrida, vez que não teve responsabilidade pelo erro cometido e não agiu de má-fé. Afirma que a manutenção do acordão vergastado viola os princípios fundamentais de justiça e equidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, pede a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese, o apelante pediu exoneração e, durante a tramitação do processo administrativo, chegou a pedir o parcelamento dos valores a serem restituídos em favor do Distrito Federal (ID 64679700, pág. 56). Ademais, é incontroverso que o ex-servidor sequer chegou a exercer o cargo para o qual foi contratado. Em outras palavras: recebeu a remuneração sem que tenha prestado os serviços devidos (ID 66374961 - Pág. 3). A parte não agiu conforme parâmetros da boa-fé ao constatar que recebeu indevidamente valores da Administração Pública e não promoveu a restituição (ID 66374961 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de redistribuição dos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002